Tribunal: TJMT
Processo: 0058207-95.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058207-95.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0704-39 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MATÉRIAS INSURGIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO ANALISADAS – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA –
TESE APRESENTADA NOS
ACLARATÓRIOS
NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE
– IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
(
INOVAÇÃO RECURSAL
)
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Não deve o Juízo
ad quem
se pronunciar sobre questão não ventilada anteriormente nos autos, pois ensejaria em inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos Embargos Declaratórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLARO S.A.
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação e adesivo interposto pelo Embargante e Embargado para:
01)
fixar a multa administrativa em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais);
02)
estabelecer que os honorários sucumbenciais fixados na sentença em 10% (dez por cento) do proveito econômico, sejam suportados de forma recíproca e proporcionalmente distribuídos, sendo 50% em favor do patrono do Embargante (Fornecedor) e 50% em favor do patrono do Embargado (Fazenda Pública Estadual)
.

Aduz que o Juízo
ad quem
, ao majorar o valor da multa estabelecido na sentença à importância de
R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), não observou que, ao ser atualizada, a sanção alcança valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), violando

os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco.

Sustenta que o fato da empresa fornecedora ter uma receita elevada não pode servir de justificativa para a aplicação da multa em valor exorbitante.

Argumenta que o órgão de defesa do consumidor aplicou a multa base em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), acrescido de 1/6 por ser o fornecedor reincidente e 1/3 em substituição a aplicação cumulativa das multas relativas a cada uma das infrações, alcançando a importância de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil).

Assevera que o acórdão embargado não observou que o PROCON violou
o “princípio do non bis in idem, uma vez que considerou a natureza da infração (“grave”) para fixação da multa base, bem como a circunstâncias agravantes para majorar a multa administrativa. Entretanto, cumpre consignar que a natureza da infração é grave quando presentes circunstâncias agravantes, nos termos do Art. 17, II, do Decreto no 2.181/97”
(Id. 50061469 - Pág. 3).

Assegura que por se tratar de matéria de ordem pública, o Tribunal de Justiça deveria ter se manifestado sobre o termo
a quo
dos juros moratórios, o qual deve fluir somente a partir de 01/03/2013, data em que o Embargante foi notificado para pagamento da penalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado supostos vícios de omissão, aplicando efeito infringente ao recurso.

A parte Embargada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos dos embargos.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso. Vejamos.

A parte Embargante argui que no acordão embragado não foi observado que
: a)
o órgão administrativo, ao considerar a infração como de natureza grave e aplicar circunstancias agravantes infringiu o princípio do
non bis in idem, uma vez que a infração é considerada de natureza grave quando existir situações agravantes;

b)
o Juízo
ad quem
ao fixar a multa em
R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), não observou que ao ser atualizado a sanção alcança valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco
;
c)
que
os juros devem incidir a partir de 01/03/2013, data em que se deu o vencimento do DAR recebido com a notificação acerca da decisão definitiva extrajudicial.

Pois bem. Em relação ao fundamento de que o órgão administrativo ao considerar a infração como sendo de natureza grave e aplicar circunstancias agravantes, ensejou em violação ao princípio do
non bis in idem,
insta consignar que

essa matéria não foi devolvida para apreciação pelo Juízo ad quem, uma vez que não consta tal insurgência

nos fundamentos do recurso de apelação interposto pelo ora Embargante.

Constata-se, também, que nos embargos do devedor a parte ora recorrente também não se manifestou com relação a esse tema, de modo que a sua apreciação neste momento processual configuraria clara inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos Embargos Declaratórios.

Nessa lógica, é impossível a introdução de matéria nova por ocasião de embargos declaratórios, uma vez que a sua interposição pressupõe a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão (requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil atual).

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022, I e II, DO CPC. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para correção de eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 2. No caso, inexiste omissão ou contradição a ser sanada, porquanto a presente oposição revela tão somente o inconformismo da embargante sobre o decidido, o que não é possível na estreita via aclaratória. 3.
Inviável, por revelar nítida inovação recursal, a análise de questão que não tenha sido objeto de insurgência nas contrarrazões ao recurso especial interposto pela parte adversa
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1446326/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA/ORA EMBARGADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. [...] 3.
É inviável a análise de teses alegadas apenas em embargos de declaração no agravo interno, por se caracterizar inovação recursal
. Precedentes.4. Embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar a omissão apontada, porém sem efeitos infringentes”
. (STJ - EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1036857/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018)

Outrossim, ainda que esse tema tivesse sido apresentado no momento oportuno, não se verifica a alegada violação ao princípio do
non bis in idem
pelo PROCON, isso porque, o valor de
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) foi fixado como multa base pelo Órgão de Proteção ao consumidor, sendo acrescido de
1/6 (um sexto) em razão do fornecedor reincidente, ou seja, houve apenas uma majoração em razão de
circunstância agravante, a qual se encontra prevista no artigo 26, inciso I do
Decreto no 2.181/97.

Com efeito, os argumentos de que a decisão foi omissa em relação a violação ao princípio do
non bis in idem
pelo PROCON não merecem prosperar.

No que tange ao fundamento de que o Juízo
ad quem,
ao fixar a multa em
R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), não observou o valor atualizado da multa, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco, insta consignar que esses critérios foram todos sopesados no
decisum
embargado da seguinte forma:

“ [...] Com efeito, diante da inobservância dos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor é possível a intervenção do Poder Judiciário para minorá-la.

[...] embora seja possível a minoração da multa pelo Poder Judiciário, o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
estabelecido pelo Magistrado a quo também não atendeu o dispositivo legal, uma vez que se mostrou ínfimo,
considerado a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pelo Autuado, a condição econômica do Fornecedor, o fato do fornecedor ser reincidente na pratica dessas infrações.

Além do que, a minoração no valor estabelecido pelo Magistrado a quo não atinge o caráter pedagógico, pois não será suficiente para impedir novas práticas infratores pelo fornecedor.

Assim, entendo que a
multa administrativa deve ser fixada em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)
, pois, esse valor se encontra em consonância os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, observa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e se mostra suficiente para atender o caráter pedagógico que esse tipo de sanção possui”.

Em relação ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, esse argumento também foi analisado no acordão objurgado, vejamos:

“[...] Argui o 2o Recorrente que a Fazenda Pública está cobrando juros moratórios sobre a multa a partir do dia 25/01/2010, quando deveria incidir esse encargo somente depois da constituição em mora do devedor, que no caso dos autos teria se dado em 01/03/2013, ou seja, data do vencimento do DAR recebido com a notificação acerca da decisão definitiva extrajudicial.

Preambularmente, cabe ressaltar que embora não tenha sido suscitada tal matéria na inicial dos Embargos à Execução, por se tratar o termo inicial dos juros moratórios de matéria de ordem pública, esse fundamento pode ser arguido e analisado em qual momento processual, não configurando dessa forma a preclusão.

[...]

Com essas considerações, passo a análise da insurgência relacionada ao termo inicial dos juros moratórios aplicados ao crédito cobrado na execução fiscal.

Sabe-se que nas dívidas fiscais executadas o termo inicial para incidência dos juros moratórios se dá com a constituição em mora do devedor, ou seja, com o vencimento do boleto recebido junto com a notificação da decisão extrajudicial irrecorrível, nos termos dos artigos 142, 160 e 161 do Código Tributário Nacional [...].

No caso dos autos, extrai-se dos documentos colacionados aos autos que, o Fornecedor/Devedor foi notificado da decisão definitiva extrajudicial, em 05/02/2010, oportunidade em que recebeu o DAR para o pagamento da multa, sendo que constou como data de vencimento no boleto 01/03/2010, conforme se verifica dos documentos apresentados nos Ids. 28052017 e 28052026.

Destarte, a constituição em mora do devedor ocorreu em 01/03/2010, com o vencimento do boleto recebido juntamente com a notificação da decisão administrativa definitiva.

Outrossim, consigno que a data de 01/03/2013, apresentada pelo Fornecedor como marco inicial para cobrança do juros não se trata da constituição definitiva do crédito fiscal, mas sim da data em que o PROCON Estadual encaminhou um novo boleto para o autuado, após realizar um procedimento administrativo de apuração dos créditos oriundos das multas não pagas, conforme se observa

dos documentos de Id. 14453963. [...]”.

Têm-se, portanto, que a pretensão da parte Embargante, ao apontar vícios de omissão em relação ao valor da multa estabelecido em segundo grau e o termo inicial dos juros moratórios é, na realidade, instaurar uma nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”. (EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, devem ser rejeitados os presentes embargos, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio de acórdão proferido por esta e. Câmara e/ou insurgir com relação a matéria que não foi objeto do recurso de apelação, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021